Tribunal: TJBA
Processo: 8000234-79.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000234-79.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSEMAR FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTOR ANALFABETO. CONTRATO ESCRITO COM ASSINATURA A ROGO E DUAS TESTEMUNHAS. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO PROCESSUAL. MÁ-FÉ QUE NÃO SE PRESUME. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000234-79.2021.8.05.0231
, em que figuram como apelante JOSEMAR FRANCISCO DOS SANTOS e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A..

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.